Tribunal: TJSP
Processo: 1036798-76.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE (INDIVIDUAL). Insurgência em face da r. sentença, que determinou a restauração do contrato, com a consequente reintegração do autor ao plano de saúde de que era beneficiário. Alegações de inadimplemento contumaz, e que foi devidamente notificada a parte, conforme o artigo 13, II, da lei 9.656/98, além de que o mero pagamento do débito em atraso não significa o retorno da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE (INDIVIDUAL). Insurgência em face da r. sentença, que determinou a restauração do contrato, com a consequente reintegração do autor ao plano de saúde de que era beneficiário. Alegações de inadimplemento contumaz, e que foi devidamente notificada a parte, conforme o artigo 13, II, da lei 9.656/98, além de que o mero pagamento do débito em atraso não significa o retorno da relação contratual. Descabimento. Inadimplemento efetivo de uma parcela. Embora houvessem atrasos de alguns dias, as parcelas eram sempre quitadas. Cancelamento que se mostrou indevido. Imperiosa notificação prévia, como determina a Lei dos Planos de Saúde (artigo 13, II, da lei 9.656/98). Não comprovação. Abusividade da rescisão contratual. Beneficiário que mantém o referido contrato há quase 10 anos, é menor impúbere, portador de doença neurológica, e que portanto, utiliza o plano de saúde com frequência. Determinação de reativação do ajuste, reintegrando o autor ao plano de saúde de que era beneficiário. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.